Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-67.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800245-67.2024.8.14.0067

APELANTE: MISAK VIEIRA ESTUMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sob o fundamento de ter descumprido medidas protetivas de urgência ao adentrar a residência da vítima e proferir ameaças, sendo requerida a absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio in dubio pro reo, bem como a incidência dos princípios da insignificância e da intervenção mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se incidem os princípios da insignificância e da intervenção mínima no caso concreto; (iii) determinar se há dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, decisão judicial que deferiu medidas protetivas e registros audiovisuais produzidos sob contraditório.

4. A autoria é demonstrada pela palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, corroborada por testemunha presencial que confirma o ingresso indevido do réu na residência.

5. A versão defensiva limita-se à negativa genérica, desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar o conjunto probatório acusatório.

6. A jurisprudência reconhece especial valor probatório à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando em consonância com outros elementos de prova.

7. Não há dúvida razoável, pois o conjunto probatório é coeso e suficiente, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

8. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza de perigo abstrato, voltado à proteção da integridade da vítima, o que afasta a incidência do princípio da insignificância, conforme Súmula 589 do STJ.

9. A intervenção penal mostra-se necessária diante da violação de ordem judicial e do risco à vítima, sendo inaplicável o princípio da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por sua natureza de perigo abstrato, afasta a incidência do princípio da insignificância.

3. A violação de medida protetiva justifica a intervenção do Direito Penal, sendo inaplicável o princípio da intervenção mínima.

4. Não se aplica o princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 61, II, “f”; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 589; STJ, AgRg no HC 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030; STJ, REsp 1.853.401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MISAK VIEIRA ESTUMANO
, contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, pena de cinco (5) meses e quinze (15) dias de detenção em regime aberto.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em auto de prisão em flagrante lavrado em 16 de fevereiro de 2024, após comunicação da autoridade policial de que o apelante teria descumprido medida protetiva anteriormente deferida em favor da vítima, nos autos de processo diverso, ao ingressar na residência desta, em estado de embriaguez e sob efeito de substâncias entorpecentes, ocasião em que proferiu ameaças contra sua integridade física .

Segundo relatado pela autoridade policial, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia informando que, no dia 15 de fevereiro de 2024, por volta das 21h, o apelante adentrou o imóvel onde reside com sua genitora e passou a ameaçá-la, fato este presenciado por terceiro, identificado como
CHARLES DE SOUSA ESTUMANO
, o qual corroborou a narrativa em sede policial. Após diligências, o agente foi localizado em via pública, nas proximidades da residência da vítima, sendo então conduzido à delegacia e autuado em flagrante .

Submetido ao crivo judicial em sede de plantão, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante, reconhecendo a regularidade formal do procedimento, destacando a observância das garantias constitucionais do custodiado, bem como a presença das hipóteses legais previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, designando, ainda, audiência de custódia para análise da necessidade de conversão da prisão em preventiva .

No curso da instrução, foi oferecida denúncia pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, imputando ao réu a prática das condutas tipificadas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), sendo a exordial acusatória recebida pelo Juízo competente, com a subsequente citação do acusado e apresentação de resposta à acusação .

Regularmente processado o feito, foram produzidas provas em audiência, inclusive com a oitiva da vítima, testemunhas e do próprio acusado, conforme registros audiovisuais constantes dos autos, além da juntada de documentos, dentre os quais certidão de antecedentes criminais, a qual revela histórico delitivo pretérito do réu, incluindo condenação por crime patrimonial e registros de procedimentos envolvendo ameaça e outros delitos .

Sobreveio sentença em 19 de agosto de 2025, por meio da qual o Juízo singular reconheceu a materialidade e autoria delitivas, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos na denúncia, com base, sobretudo, na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial, bem como pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial .

Na fundamentação da sentença, o magistrado destacou a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios, bem como enfatizou o descumprimento consciente da medida protetiva previamente imposta ao réu, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, alegando fragilidade dos elementos de convicção, especialmente quanto à comprovação do dolo específico nos crimes imputados, bem como postulando a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Apresentadas as razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que o conjunto probatório é robusto e suficiente à condenação, não havendo falar em dúvida razoável a favorecer o réu .

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, bem como à análise da viabilidade das teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio in dubio pro reo e incidência dos princípios da insignificância e da intervenção mínima.

II.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação não pode subsistir por ausência de provas robustas, afirmando que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não seria suficiente para embasar decreto condenatório.

Consoante emerge dos elementos probatórios regularmente produzidos sob o crivo do contraditório, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência e pelos registros audiovisuais colhidos em audiência .

No que concerne à autoria, a palavra da vítima mostra-se firme, coerente e harmônica, tendo relatado que o apelante, ciente das medidas protetivas vigentes, adentrou a residência e proferiu ameaças em seu desfavor, circunstância corroborada por testemunha presencial, a qual confirmou que o acusado ingressou no imóvel de forma indevida, aproveitando-se de momento oportuno .

A versão defensiva, por sua vez, limita-se a negar genericamente os fatos, sem apresentar qualquer elemento probatório minimamente idôneo capaz de infirmar o acervo produzido pela acusação, revelando-se isolada e destituída de credibilidade, como bem destacado pelo órgão ministerial.

Em hipóteses como a dos autos, inseridas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece especial valor probatório à palavra da vítima, sobretudo quando em consonância com outros elementos de prova.

Nesse sentido:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

Ademais, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução nº 492/2023 do CNJ, impõe ao julgador a consideração qualificada das declarações da vítima mulher em contexto de violência de gênero, justamente em razão das peculiaridades probatórias desses delitos, frequentemente praticados na clandestinidade.

Diante desse cenário, não há falar em dúvida razoável a justificar a incidência do princípio in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente à formação de juízo condenatório seguro.

II.2 DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa postula, ainda, a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, sustentando a suposta irrelevância da conduta.

O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza jurídica de crime de perigo abstrato, voltado à tutela da integridade física, psíquica e moral da vítima, inserido no âmbito da Lei Maria da Penha, cuja finalidade é a proteção reforçada da mulher em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes praticados no contexto de violência doméstica, conforme consubstanciado na Súmula nº 589:

“É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.”

A razão de ser desse entendimento reside na necessidade de proteção integral e efetiva da mulher, não se admitindo a relativização da gravidade das condutas que atentam contra sua segurança, ainda que sob a aparência de menor potencial ofensivo.

No caso concreto, a conduta do apelante revela inequívoco desrespeito à ordem judicial e afronta direta ao sistema de proteção instituído pela Lei nº 11.340/2006, circunstância que, por si só, afasta qualquer possibilidade de incidência do princípio da bagatela.

II.3 DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO

A defesa também invoca o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, argumentando que haveria convivência pacífica entre apelante e vítima.

Ao revés, a própria narrativa da vítima evidencia situação de conflito e temor, tendo expressamente manifestado o desejo de que o apelante não frequente o mesmo ambiente, o que reforça a necessidade de manutenção das medidas protetivas e da tutela penal.

A intervenção do Direito Penal, no caso em exame, mostra-se não apenas legítima, mas absolutamente necessária, diante da violação direta de ordem judicial e do risco concreto à integridade da vítima.

Diante do conjunto probatório delineado, constata-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em provas lícitas, produzidas sob contraditório, e em consonância com a jurisprudência pátria.

A materialidade e autoria restaram plenamente demonstradas, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, por seus próprios fundamentos, os quais ora se confirmam.

É como voto

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/04/2026